Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710449-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO WILSON SOUSA LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO WILSON SOUSA LIMA para reformar a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, processo no 0703607-33.2022.8.07.0003, ajuizada por BANCO PAN S.A. O agravante sustenta, em síntese, que não há previsão legal que obrigue a parte a entregar o veículo objeto da demanda, uma vez que não sendo encontrado o bem, caberia apenas a conversão do pedido em ação executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, pois o agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Considerando-se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (Art. 99, § 3o, do CPC), bem como a análise dos extratos e comprovantes de renda juntados aos autos (ID 34143869), defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, somente em relação ao presente recurso. Registro, por oportuno, que a parte contrária poderá oferecer impugnação ao deferimento do benefício, sendo cabível a sua revogação na hipótese de juntada aos autos de elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes. Consta que a parte ré, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos, no entanto, o bem não foi encontrado para cumprimento da ordem judicial. Observa-se, portanto, que o agravante não entregou o veículo nem indicou os meios possíveis para sua localização. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6o do CPC, estabelece que os sujeitos processuais devem colaborar para que a solução do feito seja atingida em tempo razoável. Para isso, o juiz deve adotar as medidas necessárias para o regular desenvolvimento do processo, a fim de assegurar o cumprimento das ordens judiciais e a solução do caso em tempo razoável, bem como reprimir atos contrários à dignidade da justiça (Art. 139, incisos II, III e IV, do CPC). No mesmo sentido, as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, sem impor embaraços ao seu cumprimento, sob pena de punição por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do CPC. Desse modo, no caso de incontroverso inadimplemento, a negativa do devedor fiduciante em indicar o paradeiro do veículo objeto da busca e apreensão configura ato contrário ao princípio da cooperação e à dignidade da justiça, em prejuízo da boa-fé processual. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INFORMAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CORREÇÃO. (...) 4 - Havendo notícia de repasse a terceiros da motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, e, descumprida a ordem de indicação de localização desta, correta a sentença ao aplicar a multa de 10%, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, parágrafo 2o do CPC. 5 - Recurso não provido. (Acórdão 1357427, 07085323720208070005, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. 1. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil, que atribui o dever de cooperação e boa-fé a todos os envolvidos no processo. 2. O devedor fiduciário que, após ser intimado, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial, poderá ser multado por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, conforme artigo 77, do CPC. 3. Negou-se provimento ao Agravo. (Acórdão 1353224, 07095532920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator